Tribunal: STF
Processo: RE 1470881
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. V. Muller & Cia Ltda. formalizou recurso extraordinário — com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     I - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 29%. 



    II – SENTENÇA QUE NEGOU A SEGURANÇA. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 714.139/SC (TEMA 745 DO STF). 



    III - MODULAÇÃO DOS EFEITOS, COM EFICÁCIA PARA O FUTURO, A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, RESSALVANDO-SE AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DE MÉRITO EM 05/02/2021. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM JUNHO DE 2021. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. 



    IV - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    Argumenta que a legislação estadual não tem legitimidade para cobrar o ICMS nas operações de energia elétrica em alíquota superior à prevista para o imposto, vez que essa prática violaria o princípio constitucional da seletividade.



    Pugna pelo reconhecimento de seu direito líquido e certo ao recolhimento do ICMS sobre as operações com energia elétrica à alíquota geral de 18% (dezoito por cento), prevista na legislação estadual, e ao não pagamento da alíquota majorada de 29% (vinte e nove por cento), a partir de 2024.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela legalidade da alíquota de ICMS sobre operações com energia elétrica na ordem de 29% (vinte e nove por cento), até o ano de 2024 (estabelecida pela Lei n. 11.580/96 do Estado do Paraná), uma vez que, na modulação de efeitos ocorrida por ocasião do julgamento do Tema n. 745/RG, restou estabelecido como marco temporal para eficácia da tese de repercussão geral o exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data de 5 de fevereiro de 2021. 



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Extrai-se do Tema 745, que analisou o Recurso Extraordinário n.° 714.139/SC, o seguinte: (...)



    Na parte final da aludida decisão houve a modulação, estipulando a produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021).



    O que se percebe no presente caso é que o mandado de segurança foi impetrado em 18/06/2021, ou seja, após a data limite fixada no aludido julgado, razão pela qual não se beneficia da referida tese.



    Com efeito, o Supremo, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.



    Em momento posterior, todavia, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do paradigma, esta Corte modulou os efeitos do decisum, para determinar a aplicação prospectiva da tese de repercussão geral, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21), conforme excerto da ementa:



     7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).



    (RE 714.139, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, Tema n. 745/RG, DJe de 15 de março de 2022)



    Dessarte, o entendimento firmado no Tema n. 745/RG é de que os efeitos da tese se aplicam às ações judiciais pendentes até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21) e, tendo a impetração do mandado de segurança que deu origem ao presente recurso extraordinário ocorrido em 18 de junho de 2021, não se aplica aquela tese de repercussão geral.



    As razões de decidir adotadas naquela modulação de efeitos são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente